Tribunal: TJMT
Processo: 1024297-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1024297-76.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Fernando França Nishikawa
Paciente: Leandro de Siqueira da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Fernando França Nishikawa em favor de Leandro de Siqueira da Silva, pretendendo restituir seu status libertatis, sob a perspectiva de que se encontra indevidamente tolhido pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.
De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 5.3.2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 217-A, caput, do Código Penal.
O impetrante aduz que não existem provas suficientes quanto à materialidade de autoria do delito que é imputado ao paciente, mormente porque a acusação repousa tão somente nas declarações da vítima, as quais seriam duvidosas.
Acrescenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto permanece preso por demasiado lapso temporal, pois desde sua prisão inicial até o presente momento já transcorreram mais de 180 dias, e a culpa é exclusivamente da autoridade judiciária acoimada de coatora, que, até o momento nem sequer designou data para realização da audiência de instrução.
Por fim, sob a ótica do impetrante, não se verifica concretamente no decreto segregatório nenhum dos pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, nesse tocante, afirma que o paciente é pessoa que não oferece qualquer perigo ao meio social, haja vista que é primário e com bons antecedentes, e tampouco existe indícios de que causará interferência no decorrer do trâmite processual, e que jamais se furtará à aplicação da lei penal, porquanto possui residência fixa e ocupação lícita no distrito da culpa.
Com esses argumentos, em síntese, almeja a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, garantindo o direito de responder aos termos do processo em liberdade, ao que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Prefacialmente, no que diz respeito aos argumentos relativos à ausência de provas sobre a materialidade delitiva e negativa de autoria, é cediço que argumentações nesse sentido não são passíveis de análise na estreita via do presente writ, ainda mais em sede liminar, porque demandam aprofundada análise do conjunto fático-probatório.
Por outra vertente, no que concerne aos requisitos na prisão preventiva, sabe-se que para a concessão da liberdade ambulatorial, deve ficar indubitavelmente demonstrado que a custódia seja realmente desnecessária, ou que, de fato, o magistrado tenha claudicado na demonstração dos pressupostos legais, incorrendo em equívoco na aferição do fumus comissi delicti e na demonstração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
In casu, contudo, não conheço da impetração nesse ponto, tendo em vista que se trata de mera reiteração de argumentos já amplamente analisados no julgamento pretérito do habeas corpus n. 1006662-82.2020, ocorrido em 20.5.2020.
Por oportuno, colaciono o aresto:
“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO TEMPORÁRIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POSTERIORMENTE – NOVO TÍTULO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Relaxada a prisão temporária e decretada a preventiva do paciente pelo juízo de origem, fundando-se a atual custódia cautelar em novo título judicial, imperativo o reconhecimento da perda superveniente do objeto no tocante à fundamentação da anterior decisão (CPP, art. 659). Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida baseia-se na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta, consubstanciada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva. Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, quando evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.” (TJ/MT – HC 1006662-82.2020 – minha relatoria)
Portanto, não há como conhecer da ação constitucional quanto a estes argumentos, porquanto o paciente já recebeu a prestação jurisdicional desafiada, à míngua de fato novo que pudesse modificar a situação fática antes registrada.
Sobre o assunto, tem se decidido nesta Corte:
“(...) 1 – Não se conhece de pedido quando houver mera reiteração de argumentos já utilizados em writ anteriormente julgado por esta Corte de Justiça. (TJ/MT – HC n. 1005543-57.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 4.7.2018).
Por fim, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, é importante frisar que estamos vivenciando a problemática da pandemia mundial da Covid-19, que implicou em diversas medidas, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que, por sua vez, consoante os termos da Portaria Conjunta n. 249/2020, suspendeu, inicialmente, a realização de audiências presenciais.
Ademais, somente pelos documentos colacionados aos autos não há como aferir os reais motivos da eventual demora na tramitação do feito, ou seja, se realmente se trata de desídia da autoridade judiciária acoimada de coatora, ou se eventualmente existam motivos ou incidentes processuais que justifiquem o maior prazo para o término da instrução processual.
Portanto, ao menos por ora, não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar, sem prejuízo de exame mais detido após as informações judiciais, e no momento oportuno.
Pelo exposto, indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade judiciária acoimada de coatora, consignando que deverão ser prestadas de forma clara e objetiva quanto ao alegado excesso de prazo para o término da instrução criminal.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator